Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Lindineia Barcelos de Jesus contra decisão proferida pelo MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, em face de decisão que negou à Agravante pedido de restituição de bens adquiridos na vigência de união estável entre ela e o Agravado Ronan Rabelo Tavares da Câmara. Narra que em razão de desentendimentos havidos entre ela e o agravado, no bojo dos fatos descritos na Ocorrência Policial no 1809/2020-DEAM, foram deferidas pelo MM. Juízo as seguintes medidas protetivas de urgência: a) proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância e b) proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Alega que no dia 12/11/2020, o agravado entrou em sua residência, sem a sua autorização, e retirou os seguintes bens do apartamento: a) Cama box Istambul 1,50 com molas maxspring (Herval); b) Cabeceira Turim 1,60 veludo; c) TV 50" LG UN 7310 4k. Fundamenta que houve ilegal retenção dos bens da vítima pelo ofensor, configurando verdadeiro desvirtuamento da proteção da vítima, um dos fins almejados pela Lei Maria da Penha. Pede, em tutela provisória, a restituição dos bens mencionados à vítima mediante termo, ou o depósito do valor de avaliação, a fim de resguardar o interesse patrimonial da agravante (ID 22703595). É o relatório. Decido. Preliminarmente, tenho que o processamento do recurso de Agravo não deve ser deferido. Para se aparelhar um recurso, a primeira condição é de que haja previsão em lei, de forma que as hipóteses recursais requerem um rol taxativo para que sejam processados. No caso da Lei n. 11.340/06, a qual possui natureza híbrida, é necessário verificar se as medidas protetivas possuem natureza cível ou criminal, para que seja identificado o diploma legal aplicável ao caso concreto. In casu, a medida de restituição de bens proposta pela Agravante possui natureza eminentemente cível, conforme já indicado pela MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, nos seguintes termos (ID 22703600, fl. 136): "Quanto ao pedido da requerente reiterado no ID 79251014, não se trata de rápida e simples restituição de bens subtraídos indevidamente pelo requerido, mas verdadeira partilha de bens, o que deve ser dirimido na Vara de Família. Vale ressaltar que, embora a requerente alegue que apenas abrigou o requerido por um mês em razão de suspeita de COVID-19, o requerido argumenta que os bens que guarnecem a residência foram adquiridos pelos dois e teria sido ele quem arcara com parte do pagamento. Indefiro, pois, o pedido denominado “restituição de bens”, remetendo as partes à discussão na Vara de Família ." Nesse ponto, deve ser destacado que o próprio Causídico da Agravante, Dr. Willamys Ferreira Gama (OAB/DF 46.214), peticionou nos autos, requerente a distribuição do feito a uma das Turmas Cíveis deste E. Tribunal. Dessa forma, por considerar que se trata de matéria eminentemente cível, a qual está sendo atualmente discutida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens (no 0706630-13.2020.8.07.0017), perante o MM. Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF (ID 22728110, fl. 02), não preenchendo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 27 e incisos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento até perante uma das turmas recursais, não conheço do recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se